Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-59.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013386-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOACI FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 048.833.501-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA VALADARES (ASSISTENTE), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (ASSISTENTE), WAGNER RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 246.612.281-20 (ASSISTENTE), GILVANETE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 030.944.571-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL – AGENTE REINCIDENTE EM CRIMES GRAVES QUE SE VIA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO QUANDO PRATICOU NOVO DELITO – MEDIDA DESACONSELHÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, faz-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joaci Fernandes de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. º 1013386-59.2021.8.11.0003, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto, em sua forma simples, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da reincidência, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Inconformada, a defesa requer
a reforma da sentença a fim de que se aplique a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, sobretudo porque sua reincidência mostra-se genérica, não desaconselhando a adoção da medida.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que se aplique a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, sobretudo porque sua reincidência apresenta natureza genérica, não desaconselhando a adoção da sobredita medida.

Infere-se do caderno informativo que n
o dia 31 de maio de 2021, por volta das 14h40min, na Avenida Bandeirantes, em frente a loja Eliane Confecções, nº 2934, Centro, em Rondonópolis/MT, o apelante subtraiu, para si ou para outrem, uma motocicleta Honda/CG 125 ES, de cor preta, avaliada em R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) em prejuízo do patrimônio da vítima Gilvanete Pereira Rodrigues.

Ao que consta, o recorrente teria se apropriado da motocicleta em questão, que se encontrava estacionada na rua, e a transportado até uma farmácia, onde a deixou em um primeiro momento. Tendo sido visualizado por populares em atividade suspeita, estes acionaram a força policial, que localizou e prendeu o recorrente, vindo este a confessar a prática delitiva.

Ao fim, o recorrente restou condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da reincidência, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da reincidência.

Contudo, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal

Nota-se que o pleito não prospera.

Estabelece o art. 44, do Código Penal que:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

(...)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

No caso, o recorrente defende que, nos termos do parágrafo terceiro supratranscrito, tratando-se de reincidência genérica, seria aplicável a benesse legal.

Não obstante, tem-se que o recorrente apresenta condenações anteriores, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes do artigo 180 do CP (1412 -87.2013.811.0014 - Comarca de Poxoréu) e dos artigos 33 da Lei 11.343/06, artigo 12 Lei 10.826/03, 180 e 329 do CP (462 -44.2014.811.0014 - Comarca de Poxoréu).

Como se nota,
a reincidência se dá à conta da prática de crimes de elevada gravidade
, isto é, tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma de fogo e resistência, o que desaconselha a adoção da medida em comento.

Não bastasse, quando da prática delitiva do furto em questão, o recorrente já
se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto,
vindo a reiterar na prática delitiva, situação que, uma vez mais, obsta a substituição pretendida.

Portanto, observo que o apelante não preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 44, do Código Penal, devendo ser mantida a bem lançada sentença.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento parcial
ao recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022